Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703849-37.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO VIANA DE SOUSA, ALTAMIRANDO MESSIAS RIBEIRO, JURACI MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA ROCHA DE SOUSA APELADO: MANOEL MESSIAS RIBEIRO, JOSE DIAS, JESUITA DIAS SALES, ADAEL RIBEIRO DIAS, MARIA DOS ANJOS, ALECI MARIA DE JESUS, EDUARDO RIBEIRO, ODACIEL RIBEIRO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso formulado por PEDRO VIANA DE SOUSA (ID 73869850), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Na oportunidade, exclua-se a advogada do Apelante PEDRO VIANA DE SOUSA, Dra. CONCEIÇÃO DE MARIA BORGES COSTA, OAB/DF 37.707-A, conforme requerido na petição de ID 73869858, mantendo-se como nova representante a Dra. AIANA CARLA OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA, OAB/DF 38.028. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso em relação aos Apelantes ALTAMIRANDO MESSIAS RIBEIRO e JURACI MARIA DE JESUS, que continuam assistidos pela Dra. CONCEIÇÃO DE MARIA BORGES COSTA. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator